Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-16.2020.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800356-16.2020.8.14.0124

APELANTE: LUCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSPORTE SEM GUIA DE TRÁFEGO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão do transporte de arma de fogo e munições no interior de veículo automotor, sem a devida autorização legal, consistente na ausência de guia de tráfego válida, pleiteando absolvição com fundamento em erro de tipo essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada convicção do apelante de estar autorizado a transportar a arma de fogo configura erro de tipo essencial inevitável apto a excluir o dolo; (ii) estabelecer se o transporte de arma de fogo regularmente registrada, porém desacompanhada de guia de tráfego, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial da arma de fogo e registros do auto de prisão em flagrante, todos válidos e regularmente produzidos.

4. A autoria é incontroversa, uma vez que o próprio apelante confessa a propriedade da arma e o transporte do artefato e das munições no momento da abordagem policial.

5. O erro de tipo essencial somente exclui o dolo quando inevitável, exigindo demonstração concreta de que o agente não podia, nas circunstâncias do caso, ter conhecimento da ilicitude da conduta.

6. O conjunto probatório evidencia que o apelante tinha plena ciência da necessidade de prévia expedição da guia de tráfego e do tempo necessário para sua obtenção, tendo, ainda assim, optado por realizar o deslocamento interestadual com a arma.

7. A conduta revela, no máximo, erro vencível decorrente de comportamento consciente e voluntário, insuficiente para afastar o dolo e a tipicidade penal.

8. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a forma de acondicionamento da arma de fogo durante o transporte.

9. O Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) autoriza apenas a posse no local indicado, não substituindo a guia de tráfego, documento indispensável para o transporte do armamento.

10. A jurisprudência é firme no sentido de que o transporte de arma de fogo sem autorização específica configura o delito, ainda que o agente seja proprietário regular do artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro de tipo essencial somente exclui o dolo quando inevitável, não se configurando quando o agente tem ciência da necessidade de autorização específica para o transporte de arma de fogo e, ainda assim, assume o risco da conduta.

2. O transporte de arma de fogo sem guia de tráfego válida, ainda que regularmente registrada, configura o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e perigo abstrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 20, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 812571, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, j. 07.08.2014; TJDFT, Acórdão 1949247, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0005286-54.2019.8.14.0057, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela por
LÚCIO FLÁVIO AGUIAR DE OLIVEIRA
, o qual veio a ser condenado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
, como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 14 da Lei n. 10.826/20031, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e, ainda, 20 (vinte) dias-multa.

Consta dos autos que o apelante é preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 14h45min, no município de São Domingos do Araguaia/PA, durante abordagem realizada por equipe da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que, após fiscalização de rotina, é localizada no interior do veículo por ele conduzido uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .45, acompanhada de carregadores e munições, acondicionada em mala de viagem, sem que o conduzido apresentasse autorização legal para o porte do armamento.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, a autoridade policial comunica o fato ao Juízo competente, com arbitramento de fiança nos termos do artigo 322 do Código de Processo Penal. O Ministério Público manifesta-se pela homologação do flagrante, o que é acolhido pelo Juízo plantonista, que reconhece a legalidade da prisão, homologa o auto e registra o recolhimento da fiança, determinando a expedição de alvará de soltura e o regular prosseguimento das investigações.

Concluído o inquérito policial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
oferece denúncia em face de
LUCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA
, imputando-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrevendo minuciosamente as circunstâncias do flagrante, o material apreendido e a ausência de autorização legal para o porte do armamento.

Recebida a denúncia, o réu é devidamente citado e apresenta resposta à acusação, na qual suscita teses defensivas voltadas, em síntese, à atipicidade da conduta, à inexistência de dolo e à regularidade da posse da arma, sustentando que o armamento estaria sendo transportado e não portado, além de destacar possuir registro da arma junto aos órgãos competentes.

No curso da instrução criminal, são colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente os policiais responsáveis pela abordagem e apreensão da arma, bem como é realizado o interrogatório do acusado. A prova oral confirma a versão apresentada na denúncia quanto à localização da arma no interior do veículo e à inexistência de autorização válida para o porte, ao passo que a defesa reitera suas teses já apresentadas.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentam alegações finais, mantendo o Ministério Público o pedido de condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugna pela absolvição, reiterando os argumentos de atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

Sobrevém sentença na qual o Juízo de origem julga procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
LUCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA
como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe pena privativa de liberdade e pena pecuniária, em regime inicial definido conforme os critérios legais, além das demais cominações cabíveis. A decisão afasta expressamente as teses defensivas, reconhecendo configurado o porte ilegal de arma de fogo e a suficiência do conjunto probatório produzido.

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação, no qual busca a reforma da sentença condenatória, reiterando, em linhas gerais, as teses já deduzidas em primeiro grau, com destaque para a alegada descaracterização do porte, a existência de registro da arma e a ausência de dolo, postulando, ao final, a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

O recurso é recebido e processado, sendo apresentadas contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença condenatória. Após os atos de regularização processual, os autos são remetidos a este Tribunal, onde se encontram conclusos para julgamento.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre consignar que o recurso de apelação interposto por LUCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade razão pela qual dele
CONHEÇO
, inexistindo óbice processual ao exame do mérito.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, exclusivamente, à pretensão absolutória, fundada na alegação de erro de tipo essencial (art. 20 do Código Penal), sustentando o apelante que acreditava estar regularmente autorizado a transportar a arma de fogo, por suposta convicção de portar a competente guia de tráfego, o que afastaria o dolo e, por conseguinte, a tipicidade subjetiva da conduta.

II.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo conjunto documental constante dos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão e Exibição (ID 23349149, pág 8), pelo Laudo Pericial da Arma de Fogo, bem como pelos registros do Auto de Prisão em Flagrante, todos formalmente válidos e produzidos sob o crivo da legalidade

A autoria, por sua vez, também é incontroversa, haja vista que o próprio apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confessa a propriedade da arma e admite que realizava o transporte do artefato e das munições no interior do veículo no momento da abordagem policial, limitando-se a sustentar que acreditava estar acobertado por autorização administrativa.

Nesse contexto, inexistem dúvidas quanto à subsunção fática da conduta ao núcleo típico descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO (ART. 20 DO CÓDIGO PENAL)

O erro de tipo essencial somente tem o condão de excluir o dolo quando inevitável e escusável, isto é, quando o agente, pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, não tinha e nem podia ter consciência da ilicitude do comportamento, incidindo sobre elemento constitutivo do tipo penal.

Não é suficiente a mera alegação subjetiva de desconhecimento; exige-se demonstração concreta de que o erro era invencível, sob pena de se admitir a irresponsabilidade penal baseada em simples afirmações defensivas.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais

Relator(a): Des.(a) Edir Guerson Medeiros

Data de Julgamento: 03/12/2025

Data da publicação da súmula: 04/12/2025

Ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ALUSIVA AO FURTO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA - NÃO CABIMENTO - DELITO QUE ESTEVE PRÓXIMO DO COMPLETO EXAURIMENTO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Se, após a análise dos elementos informativos obtidos no Inquérito Policial e dos elementos probatórios amealhados no curso da instrução, o Juiz se convencer sobre a materialidade e autoria delitivas, bem como sobre a tipicidade da conduta, deverá, então, proceder à prolação de édito condenatório.
02. Não demonstrada a falsa percepção da realidade sobre algum elemento essencial do tipo penal, inaplicável o art. 20, caput, do CP
. 03. Não há possibilidade de incidência do "privilégio" às figuras qualificadas do furto, porque a posição sistêmica do art. 155, § 2º, do Código Penal indica que mencionado dispositivo somente se aplica ao furto simples e ao furto praticado durante o repouso noturno, sendo certo, ainda, que a gravidade em abstrato das espécies qualificadas é logicamente incompatível com as benesses proporcionadas pela figura privilegiada da infração penal. 04. O quantum de redução de pena pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP) consubstancia matéria que está situada no âmbito da discricionariedade do Magistrado, e deve ser fixado com observância ao iter criminis efetivamente percorrido pelo agente, de sorte que, constatando-se que a infração penal esteve próxima de seu completo exaurimento, não há que se falar na aplicação da fração intermediária de redução do apenamento. 05. A redução da sanção de multa é pretensão cujo acolhimento não se revela possível, sobretudo quando o apenamento for aplicado de maneira razoável e proporcional, em conformidade com os valores mínimo e máximo expressamente estabelecidos no tipo penal incriminador. (grifo nosso)

Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL (ART. 40 DA LEI N. 9.605/98). EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM O COMPETENTE LICENCIAMENTO (ART. 55DA LEI N. 9.605/98). ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATADO. CULPABILIDADE. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO. PROVA TÉCNICA DISSONANTE COM O RECORTE FÁTICO DA DENÚNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no art. 40, caput, c/c art. 40-A, §1º, e art. 55, caput, todos da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), além de fixar valor para a reparação do dano ambiental configurado.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) aferir a ocorrência de erro de tipo inevitável; (ii) identificar a existência de substrato probatório para a imposição da obrigação de reparar o dano ambiental e para o recrudescimento da pena-base em razão das consequências do crime; (iii) perquirir sobre o desvalor da culpabilidade quando o novo crime é praticado no curso da execução de delito anterior; (iv) decidir qual o critério norteador para o incremento na primeira fase da dosimetria; (v) verificar a possibilidade de afastamento da regra do concurso material.

III. Razões de decidir

3. O erro de tipo é disciplinado pelo art. 20, caput, do Código Penal, que trata de situações nas quais o agente desconhece o contexto fático ou determina a sua conduta a partir de uma percepção equivocada da realidade, razão pela qual pode ser afastado o elemento subjetivo. Para que o dolo seja afastado, exige-se que o erro recaia sobre elementares ou circunstâncias da figura típica e estejam ausentes a consciência e a previsibilidade (erro de tipo essencial e inevitável).

4. Havendo amplo substrato probatório (prova testemunhal, confissão espontânea e registros criminais anteriores) no sentido de que os réus tinham pleno conhecimento do material que extraiam e da necessidade de prévio licenciamento ambiental, é inviável o acolhimento da pretensão absolutória com base no erro de tipo ou de proibição.

5. Em prestígio ao princípio da correlação ou congruência - segundo o qual deve haver estrita consonância entre os fatos narrados na peça acusatória e os termos da sentença penal condenatória - emerge inadequada a atribuição de quaisquer outras condutas ou eventos além do dia e horário indicados na denúncia. 5.1. Se a conclusão alcançada na prova técnica contempla degradação anterior, e as especificidades do caso concreto obstam uma estimativa proporcional do dano efetivamente causado pelos réus, deve ser afastada a obrigação reparatória, pelo menos em relação a esta esfera.

6. Demonstrado que a prova técnica abrange degradações anteriores (as quais podem ou não ter sido provocadas pelos réus) e desborda o recorte fático da denúncia, deve ser decotado o incremento atinente ao desabono das consequências do crime.

7. Embora a relutância na assimilação da terapêutica penal seja comumente associada ao desvalor da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça também admite que o recrudescimento da pena sob tal fundamento pode ser inserido no vetor da culpabilidade, porquanto relacionado ao grau de censurabilidade da conduta, sem que isso implique bis in idem com o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes. Precedentes TJDFT.

8. O próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe, em última análise, a interpretação das leis infraconstitucionais, reconhece a existência de dois critérios distintos e razoáveis para o incremento da pena-base (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as balizas mínima máxima), não havendo direito subjetivo ao mais benéfico.

9. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção)

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 40, caput, c/c art. 40-A, §1º, e art. 55, caput, todos da Lei 9.605/98; art. 20, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Súmula n. 231, STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.869.652/SC, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021; AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023; AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 1897812, 1ª Turma Criminal, PJe: 07/08/2024; Acórdão 1870229, 3ª Turma Criminal, DJE: 12/6/2024.

(
Acórdão 1949247
, 0704252-02.2020.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (grifo nosso)

No caso sob exame, a tese defensiva não encontra respaldo no acervo probatório.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, o próprio apelante admite que já havia solicitado anteriormente guia de tráfego, bem como que sabia que o documento não é expedido de forma imediata, tanto que aguardava sua emissão quando decidiu, por conta própria, realizar o deslocamento interestadual com a arma e as munições.

A testemunha DANIEL PEREIRA DA COSTA NETTO, arrolada pela defesa, confirma que o apelante solicitou nova guia de tráfego, sendo expressamente informado acerca da demora no procedimento administrativo, o que evidencia, de forma inequívoca, que o réu tinha plena ciência da necessidade da autorização específica e, ainda assim, optou por assumir o risco da conduta.

Testemunha DANIEL DA COSTA PEREIRA - QUE é comerciante; QUE comercializa arma de fogo; QUE vendeu a arma para o acusado, bem como tomou conhecimento de que o acusado foi preso no Pará; QUE no dia 06/05/2020, a polícia federal com sede na região de nova iguaçu, autorizou a compra da pistola ponto 45 ao acusado; QUE no dia 10/06/2020 o acusado efetuou a compra com o depoente, sob o nota fiscal nº 419; QUE no dia 15/06/2020 foi emitido o registro da arma de fogo; QUE foi emitida uma guia de tráfego, por três dias, a partir do dia 16/06/2020, para o acusado levar a arma para sua residência, no RJ; QUE no final do mês de julho, o acusado entrou em contato com o depoente, apresentou alguns documentos de terra e disse que estaria se mudando para o Pará; QUE na ocasião, o acusado pediu ao depoente que emitisse um documento para transferir a arma para o Pará; QUE o depoente ratificou o pedido de envio de documentos que comprovassem a compra das terras e disse ao acusado que entraria e contato com o chefe da polícia federal para checar o caso do acusado, sobre a transferência da arma para o Pará; QUE para complementar o pedido do acusado, o depoente pediu documento do carro do acusado; QUE o depoente fez o requerimento, bem como destaca que a guia seria por cerca de 5 dias;
QUE a guia de trânsito não é liberada tão rápido; QUE acredita que nesse intervalo de tempo o acusado tenha viajado
; QUE não recorda do protocolo de requerimento de guia de tráfego do RJ para o Pará; QUE foi a primeira vez que o acusado adquiriu arma do depoente
(grifo nosso)

Assim, não se está diante de erro inevitável, mas, quando muito, de erro vencível, decorrente de comportamento voluntário e consciente do agente, o que não exclui o dolo, tampouco afasta a tipicidade penal.

II.3 DA TIPICIDADE DA CONDUTA – TRANSPORTE E PORTE DE ARMA DE FOGO

A defesa sustenta, ainda que implicitamente, a tentativa de descaracterizar o porte ilegal, sob o argumento de que a arma estaria acondicionada em sua caixa de transporte.

O artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 é expresso ao criminalizar, além do porte, o transporte de arma de fogo sem autorização legal, sendo irrelevante a forma de acondicionamento do artefato.

PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante quando transportava dentro do seu automóvel um revólver com cinco projéteis calibre 38, sem deter a necessária autorização da autoridade competente.

2 O porte desautorizado de arma de fogo configura crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração o risco de lesão à incolumidade física das pessoas, que ocorre com o simples transporte do objeto material sem licença da autoridade ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3 Apelação desprovida.

(
Acórdão 812571
, 20130110997226APR, Relator(a): GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/08/2014, publicado no DJe: 02/09/2014.) (grifo nosso)

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. artigo 14, caput, da lei nº 10.826/03. alegação de prova ilícita. abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por elementos adicionais. licitude da prova reconhecida. materialidade e autoria comprovadas. crime de mera conduta e perigo abstrato. recurso desprovido.

i. caso em exame

1Apelação criminal interposta por Celso Fonseca Nogueira contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

O apelante sustenta que a busca policial teria sido realizada com base exclusiva em denúncia anônima, sem fundada suspeita, o que configuraria prova ilícita e ensejaria a absolvição.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se a busca veicular realizada pela autoridade policial configurou violação ao princípio da licitude da prova, tendo como fundamento uma denúncia anônima; (ii) se a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas.

iii. razões de decidir

4. A abordagem policial foi realizada com base em informações específicas e detalhadas obtidas pelos agentes de segurança, que incluíam características físicas do apelante, seu apelido e a indicação de que ele estaria transportando uma arma de fogo adquirida para uso ilícito. Tais elementos configuram fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. Precedentes do STF e do STJ reconhecem a validade de abordagens policiais baseadas em denúncias anônimas quando estas são corroboradas por outros elementos que conferem credibilidade à suspeita. No caso, a identificação prévia do apelante e a confirmação das informações durante a abordagem garantiram a licitude das provas obtidas. 6. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestaram o funcionamento do revólver calibre .38 apreendido na bagagem do acusado. A autoria está demonstrada pela confissão do réu em sede policial e judicial.
7. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou transporte de arma de fogo sem autorização legal para configurar a tipicidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:1. A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima, corroborada por elementos adicionais que confirmam a fundada suspeita, é válida e não compromete a licitude das provas obtidas. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, caracteriza-se como de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse ou transporte sem autorização legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.133.590/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005286-54.2019.8.14.0057 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025 ) (grifo nosso)

II.4 DA IRRELEVÂNCIA DO REGISTRO (CRAF) SEM GUIA DE TRÁFEGO

Outro ponto diz respeito à insuficiência do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) para legitimar o deslocamento do armamento.

O registro apenas autoriza a posse no local indicado, sendo imprescindível a guia de tráfego específica para qualquer transporte, inclusive para mudança de domicílio, conforme previsão expressa da regulamentação administrativa e reiterada orientação jurisprudencial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). GUIA DE TRÁFEGO NÃO APRESENTADA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERDIMENTO DO ARMAMENTO E DAS MUNIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão do transporte de arma de fogo de uso restrito, com carregadores e munições, sem autorização válida e sem guia de tráfego. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade material e ausência de dolo, além da restituição da arma de fogo e das munições apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o porte de arma de fogo de uso restrito por CAC, sem guia de tráfego, configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do armamento e das munições apreendidas após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse ou transporte do artefato em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de risco concreto ou de dolo específico.

4. A condição de CAC não afasta a exigência de guia de tráfego, documento obrigatório que delimita o transporte entre residência e estande de tiro. O descumprimento do limite normativo configura tipicidade penal.

5. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, pois o bem jurídico tutelado é a segurança pública, presumidamente exposta a risco pelo simples porte irregular.

6. A alegação de temor ou insegurança pessoal não constitui causa de exclusão da ilicitude, pois o estado de necessidade exige agressão atual ou iminente, inexistente no caso.

7. A perda da arma de fogo e das munições constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal e art. 25 da Lei nº 10.826/2003, inviabilizando a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O porte de arma de fogo de uso restrito por CAC, sem guia de tráfego, configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente o dolo genérico do agente.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, dada a relevância do bem jurídico tutelado e a estrutura normativa do tipo penal.

4. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo acarreta a perda do armamento e das munições apreendidas, conforme o art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

(
Acórdão 2071898
, 0701932-67.2024.8.07.0002, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) (grifo nosso)

Porte ilegal de arma de fogo. Provas. CAC. Tipicidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) se há provas da materialidade do crime; e (ii) se típica a conduta do CAC que transporta arma de fogo de uso restrito fora do trajeto permitido pela guia de tráfego.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, não deixam dúvidas de que o réu portava arma de fogo, em desacordo com exigências legais.

4. Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito o seu transporte por CAC, fora do trajeto previsto na guia de tráfego e acondicionada em desacordo com a determinação legal.

IV. Dispositivo

5. Apelação não provida.

____

Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16; Decreto 11.615/23, arts. 21 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1868894, 0726588-56.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024.

(
Acórdão 2055442
, 0700480-98.2024.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUCIO FLAVIO AGUIAR DE OLIVEIRA
e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de são domingos do araguaia/pa, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da lei nº 10.826/2003, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026